Tribunal: TJDFT
Processo: 0720704-97.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS COERENTE COM AS PROVAS DOS AUTOS. SENTENÇA NÃO CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE AUMENTO POR CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIO LEGAL. APLICAÇÃO DE CRITÉRIO INTERMEDIÁRIO. MANUTENÇÃO. SEGUNDA FASE. COMPENSAÇÃO PARCIAL DA CONFISSÃO COM A MULTIRREINCIDÊNCIA. TERCEIRA FASE. TENTATIVA. ITER CRIMINIS. VÍTIMA ATINGIDA SEM RISCO DE MORTE. REDUÇÃO PELA METADE. RECURSO DA DEFESA NÃO PROVIDO. RECURSO DA ACUSAÇÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelações interpostas contra sentença do Tribunal do Júri que condenou o acusado por tentativa de homicídio (art. 121, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal), a 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial fechado.
2. Termo de apelação da Defesa genérico. Nas razões, pleiteia a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base abstratamente prevista para o crime, por cada circunstância judicial desfavorável, na primeira fase da dosimetria.
3. A Acusação insurge-se em face da dosimetria da pena, pugnando pela compensação parcial da multirreincidência do acusado com a confissão espontânea, na segunda fase. Na terceira etapa, pugna pela fixação do quantum de redução relativo à tentativa em patamar intermediário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. O conhecimento do recurso da Defesa se dará de forma ampla, abrangendo todas as alíneas do inciso III do art. 593 do Código de Processo Penal, considerando que a apelação contra decisão do Tribunal do Júri tem limites estabelecidos no termo de apelação. 3.1. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se houve nulidade posterior à pronúncia; (ii) analisar se a sentença está em desconformidade com a decisão dos jurados; (iii) avaliar se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas; e (iv) examinar eventual erro na dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nulidade posterior à pronúncia: não há registro de nulidades arguidas durante o julgamento em plenário.
5. Sentença contrária à decisão dos jurados: não há falar em nulidade da sentença que, reportando-se às respostas dadas pelos jurados aos quesitos, em perfeita consonância com a soberania dos veredictos, aplicou adequadamente a lei penal e processual ao caso concreto.
6. Decisão dos jurados manifestamente contrária às provas: decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que se encontra totalmente divorciada das provas existentes no processo, não sendo esta a hipótese retratada nestes autos.
7. Constatado que, na primeira fase da dosimetria, o magistrando utilizou critério intermediário (nem a aplicação de um oitavo do intervalo entre a pena mínima e máxima abstratamente cominadas para o delito, nem a fração de um sexto sobre a pena-base abstratamente cominada) por cada circunstância judicial desfavorável, mantém-se a majoração da pena-base, nos termos da sentença, que adotou método mais favorável ao réu que aquele adotado por esta e. 3a Turma Criminal.
8. Não é cabível a compensação integral da confissão espontânea no caso de multirreincidência, conforme entendimento do STJ (Tema n. 585). A compensação da confissão espontânea com a reincidência deve ser proporcional.
9. O critério consagrado pela doutrina e jurisprudência para graduar a diminuição da pena, no caso de crime tentado, é o iter criminis percorrido, em relação inversamente proporcional à proximidade da consumação, de modo que, quanto mais próximo desse, menor será a diminuição e vice-versa. 9.1. Considerando que a vítima foi atingida por dois golpes, que não foram aptos a lhe causar perigo de vida, mostra-se proporcional e adequada a aplicação de fração intermediária, 1/2 (metade).
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso da Defesa conhecido e não provido. Recurso da Acusação conhecido e provido.